Tribunal: TJSP
Processo: 1000124-54.2016.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação – Ação de exibição de documentos envolvendo contrato de participação financeira – Extinção pelo reconhecimento da prescrição – Inconformismo – Concessão do benefício da gratuidade ao autor, cabendo eventual impugnação ser reservada à ré, no momento oportuno - Pretensão que não está prescrita, em razão da aplicação do prazo quinquenal a contar da data do trânsito em julgado da ação

Ementa:
Apelação – Ação de exibição de documentos envolvendo contrato de participação financeira – Extinção pelo reconhecimento da prescrição – Inconformismo – Concessão do benefício da gratuidade ao autor, cabendo eventual impugnação ser reservada à ré, no momento oportuno - Pretensão que não está prescrita, em razão da aplicação do prazo quinquenal a contar da data do trânsito em julgado da ação civil pública – Caso em que o interessado informou o número de telefone e o comprovante de que não obteve resposta pela via administrativa – Admissibilidade do pleito com inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, da Lei 8078/90) – Cassação da sentença, determinando-se o prosseguimento do feito, com a citação da ré, autorizada a inversão do ônus da prova – Provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000124-54.2016.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante IDAIR
JOÃO DE OLIVEIRA, é apelado TELEFONICA BRASIL S/A (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000124-54.2016.8.26.0438 - Penápolis - Voto no -
VOTO No 77237
APELAÇÃO CÍVEL No 1000124-54.2016.8.26.0438
COMARCA: PENÁPOLIS
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DANILO BRAIT
APELANTE: IDAIR JOÃO DE OLIVEIRA
APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A
Apelação Ação de exibição de documentos envolvendo contrato
de participação financeira Extinção pelo reconhecimento da
prescrição
Inconformismo
Concessão do benefício da
gratuidade ao autor, cabendo eventual impugnação ser reservada à
ré, no momento oportuno - Pretensão que não está prescrita, em
razão da aplicação do prazo quinquenal a contar da data do trânsito
em julgado da ação civil pública Caso em que o interessado
informou o número de telefone e o comprovante de que não obteve
resposta pela via administrativa Admissibilidade do pleito com
inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, da Lei 8078/90)
Cassação da sentença, determinando-se o prosseguimento do feito,
com a citação da ré, autorizada a inversão do ônus da prova
Provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto por IDAIR
JOÃO DE OLIVEIRA objetivando a reforma da r. sentença que julgou improcedente a
ação de exibição de documentos ajuizada contra TELEFÔNICA BRASIL S.A., ante o
reconhecimento da prescrição, condenando a parte à sucumbência.
Em suma, o recorrente requer a gratuidade e alega que a
pretensão não está prescrita, defendendo a existência de uma relação de consumo entre
as partes, o que enseja a inversão do ônus da prova, contexto em que requer o
acolhimento do recurso. Não foram apresentadas contrarrazões, pelo fato de a ré não ter
sido citada.
O recurso foi inicialmente distribuído ao Des. Walter Barone, que
não conheceu do recurso, em razão de prevenção a esta Turma Julgadora, em virtude
da existência de relação com o que se decidiu na ação civil pública (Processo n.o
583.00.1997.632533-6).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000124-54.2016.8.26.0438 - Penápolis - Voto no -
É o relatório.
De início, concede-se o benefício da gratuidade ao recorrente,
considerando que a aposentadoria do INSS, no valor de R$ 3.982,65 (fl. 09), não é prova
da existência de riqueza oculta a ensejar o recolhimento das custas e despesas
processuais com folga. Caberá à TELEFÔNICA, no momento oportuno e se assim o
entender, manejar a impugnação prevista no art. 100 do CPC.
Prosseguindo, a setença comporta reforma.
Com efeito, a prescrição ocorre no prazo de 5 anos, a contar do
trânsito em julgado da ação civil pública, conforme se pronunciou o C. STJ, em sede
recurso repetitivo:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE
CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE
EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a
seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para
ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação
Civil Pública". 2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em 3.9.2002 (e-
STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls.
43/45), quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão
executória. 3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C
do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso
concreto, julgando-se prescrita a execução em cumprimento de
sentença” (RESp
1.273.643/PR, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 04.4.2013).
A ação de exibição foi proposta em 15.01.2016, portanto, antes de
completar o prazo de 05 anos do trânsito em julgado da ação civil pública (15.08.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000124-54.2016.8.26.0438 - Penápolis - Voto no -
O termo final da prescrição para apresentação da ação de liquidação ou cumprimento de
sentença (15.08.2016), já foi, inclusive, confirmado no julgamento do recurso do
Ministério Público julgado pelo Tribunal (Apelação n. 1067431-69.2016.8.26.0100). Logo,
se a medida preparatória foi ajuizada antes do prazo, não há como reconhecer prescrita
a pretensão do autor.
No tocante à questão de fundo, verifica-se que o interessado
forneceu os dados necessários para a exibição dos documentos necessários para
possível constatação da existência de alguma diferença acionária a ser recebida.
Como cediço, a finalidade da ação de exibição de documentos,
como medida cautelar, é evitar o risco de uma ação principal mal proposta ou
deficientemente instruída. De acordo com artigo 373, I, do CPC/15, o interessado deve
demonstrar o fato constitutivo do seu direito.
Na hipótese, a parte apelante, como dito, informou os dados do
contrato que pretende ver exibido (o que permite aferir a verossimilhança da afirmação
de que era acionista da ré, porquanto aludida linha está vinculada a existência de um
contrato) e o pedido administrativo não respondido. Tais circunstâncias evidenciam o
interesse da parte em ter acesso à documentação solicitada. Nítido o propósito de
produzir, de forma antecipada, as provas necessárias a instruir eventual liquidação de
sentença.
Em razão da dificuldade de a parte guardar documentos por longos
anos, notadamente contratantes humildes que não conheciam com exatidão os direitos
da “participação societária prometida” aliada à hipossuficiência técnica existente no caso,
aplica-se a regra da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, da Lei 8078/90.
De rigor, portanto, a cassação da sentença determinando-se o prosseguimento do feito
com a citação da ré para que exiba o documento pretendido, pela inversão do ônus da
prova.
Dá-se provimento ao apelo.
ENIO ZULIANI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000124-54.2016.8.26.0438 - Penápolis - Voto no -
Relator